Tribunal: TJES
Processo: 0021166-52.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2023-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
0021166-52.2017.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
APELADO: MARIA APARECIDA ALVES DA SILVA
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

V O T O

Cuida-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA SA
contra sentença de fls. 144/145-v (numeração originária) proferida pelo juízo da 6ª Vara Cível da Serra que, nos autos da ação ordinária movida por Maria Aparecida Alves da Silva, julgou parcialmente procedente o pleito autoral para condenar a requerida a pagar à autora, a título de dano moral, o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com as atualizações e incidência de juros fixadas no édito, confirmando as decisões que deferiram tutelas provisórias.

Sustenta a apelante: 1) as provas carreadas comprovam que a unidade consumidora possui débitos em aberto referente aos anos de 2017 (duas faturas do mês de agosto e outubro), o que autoriza a interrupção o fornecimento de energia elétrica e impede o restabelecimento solicitado; 2) não restou configurado ou comprovado nenhum dano de ordem moral à apelada; 3) não houve falha ou defeito na prestação do serviço prestado pela EDP a ensejar a sua responsabilidade civil; 4) subsidiariamente, requer a redução do quantum de dano moral arbitrado.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do apelo.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso (recurso, inclusive, preparado) passo à análise do mérito recursal.

A autora e ora apelada ajuizou ação de indenização por danos morais, com pedidos liminares, em face da EDP – Escelsa afirmando em sua exordial que, em 09/08/2017, teve o fornecimento de energia interrompido em sua casa, em razão de inadimplência dos meses de abril a julho/2017, mas em agosto quitou as faturas em atraso, solicitando o restabelecimento da energia, o que não foi providenciado.

Outrossim, asseverou que em agosto/2017 a EDP emitiu duas faturas com vencimento para tal mês: uma no valor de R$ 74,47 e outra no valor de R$ 1.586,63, sem que informasse a autora, mediante os canais de atendimento ao consumidor, do que se tratavam tais valores tão discrepantes, alegando ainda que não conseguiu quitar a importância de R$ 74,47 (fls.105/106).

Acrescentou ainda ter assinado Termo de Confissão de Dívida e acordo de parcelamento de débitos dos anos de 2013 a 2015, ainda que os fatos geradores fossem anteriores à data da posse do imóvel onde reside.

Requereu, em sede de tutela provisória de urgência, a imediata religação da energia elétrica e cancelamento da sua inscrição no cadastro de proteção ao crédito, e no mérito, a repetição dos indébitos e a indenização por danos morais, pleitos parcialmente acolhidos e confirmados na sentença, o que, de início, já adianto, não merece nenhuma reforma significativa.

Nos termos da Resolução ANEEL 414/2010 e alterações vigentes ao tempo dos fatos narrados, a Concessionária apelante somente poderia suspender o serviço de energia elétrica, em razão do alegado inadimplemento das faturas de abril a julho de 2017, se previamente tivesse notificado a apelada, com antecedência de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 173, I, “b” da Resolução ANEEL nº 414/2010 (e alterações vigentes ao tempo dos fatos narrados) o que não restou comprovado nos autos ter efetivado.

Nem mesmo a parte autora em sua exordial narra ter recebido notificação prévia sobre a suspensão.

Como apontado na sentença, a apelada quitou todas as faturas em mora na data de
09.08.2017
, como se observa em anexo, e informou mediante protocolo de fl.32 a quitação em 14.08.17, sendo informada pelo atendente da apelante que a religação seria efetivada em até 5 (cinco)” dias úteis (até o dia 18/08, portanto).

Todavia a demanda foi ajuizada em 25.09.2017 e o serviço ainda não tinha sido restabelecido.

Considero, portanto, INDEVIDA a suspensão promovida pela apelante, uma vez que à luz do art.174 da Resolução prefalada, é considerada indevida a suspensão quando o pagamento da fatura é realizado até o limite da data prevista na notificação para suspensão do fornecimento. Como não comprovada sequer a existência ou emissão de notificação com tal desiderato, tenho por inequívoco que a suspensão deve ser considerada irregular, ainda mais a considerar que ultrapassado
mais de 24 horas
da data na qual informada e apresentada a quitação das faturas pela consumidora (fosse considerar o prazo comum para religação em área urbana, previsto no art. 176, I do diploma normativo mencionado).

Não bastasse, a falha na prestação do serviço público salta os olhos no presente caso, já que em sua defesa a apelante alega não ter providenciado a religação do serviço, em razão da existência de faturas abertas dos meses de agosto e outubro de 2017.

Ocorre que, quando é realizada a quitação das faturas em atraso, na data de 09 de agosto de 2017,
não havia nenhuma fatura vencida
, porquanto as faturas de agosto têm vencimento no dia 25 e 28, e assim, seria IMPERIOSO providenciar o restabelecimento do serviço. Inclusive, narrou a apelada que não conseguiu quitar a fatura de agosto, no valor de R$ 74,47, em razão da existência de outra fatura com vencimento no mesmo mês, no valor de R$ 1.586,63, que sequer sabia do que se tratava. Assim, providenciou depósito em juízo do valor de R$ 74,47 à fl.122.

Aliás, inexiste fatura de agosto e outubro em atraso, como alega a apelante. Simplesmente a falta de informação, de transparência da apelante é tanta, que consta em seu sistema à fl.109 uma única fatura supostamente do “mês de outubro/17, no valor de R$ 1.586,53, com vencimento em 25.08.2017, sem que nenhuma explicação tenha sido fornecida à apelada a justificar cobrança que é simplesmente trinta vezes o valor usualmente arcado pela mesma, tendo por referência o mês de “outubro”, embora o vencimento tenha sido cobrado bem antecipadamente, em 25.08.17.

Por fim, os débitos assumidos no termo de confissão de dívida referem-se a fatos geradores / exercícios, nos quais a apelada não era titular do imóvel (Contrato de compra e venda juntado às fls.22/24). Aliás, a data registrada no sistema da apelante como sendo da posse do imóvel pela apelada é dezembro/2014, mas os débitos assumidos são anteriores a essa data. De qualquer forma, a autora promoveu transação com a ré e parcelou a dívida, desde dezembro do ano anterior, inexistindo provas da inadimplência do referido acordo nos autos, não justificando assim os atos da ré, a chancelar a falha na prestação do serviço.

Em decorrência de todo o imbróglio, a apelada acabou sendo inscrita irregularmente nos órgãos de proteção ao crédito, como comprovou à fl. 132,
estando configurados, de forma
in re ipsa
, os danos de ordem moral, não havendo nenhum motivo, ao contexto explanado, que permita reduzir o
quantum
arbitrado, eis que razoável e proporcional diante da reprovabilidade da conduta da ré, e considerando ainda o porte econômico da requerida e os parâmetros arbitrados nesta Corte em demandas semelhantes. In verbis, cito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INSTALAÇÃO DE NOVO PADRÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AUMENTO DA CARGA. INFORMAÇÕES EQUIVOCADAS FORNECIDAS PELOS PREPOSTOS DA APELANTE. COMPRA DE MATERIAIS DESNECESSÁRIOS. DANO MATERIAL DEVIDO. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE DE OFÍCIO. 1. As pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público - concessionária e permissionárias - respondem objetivamente pelos danos causados a terceiros (STJ, AgRg no AREsp 332.879/PR). 2. Hipótese em que objetivando aumento da carga de energia elétrica para o funcionamento de secadores de café, o apelado buscou informações junto à recorrente sobre os materiais necessários, tendo o preposto da apelante indicado a compra de cabos de 95mm (noventa e cinco milímetros de espessura). Após a compra, o mesmo funcionário ligou informando que não efetuaria a ligação da energia elétrica, eis que o padrão de energia elétrica existente não atendia as exigências da recorrente. 3. Subseguiu que outra preposta da recorrente, em contato telefôpnico, aconselhou a compra de outro padrão, autorizado pela recorrente e o apelante o adquiriu. Todavia, mesmo após a compra do novo padrão, o funcionário da recorrente foi ao local e informou que o mesmo estava irregular e ligação da energia não foi efetuada. 4. Comprovada a falha na prestação de serviços da recorrente que, através de seus funcionários, prestou diversas informações desencontradas ao consumidor quanto à forma de cumprimento das exigências técnicas necessárias ao aumento da carga da energia elétrica, causando-lhe materiais, pelos quais há que ser indenizado. 5.
Comprovado o dano moral experimentado pelo recorrido que, em decorrência de atos dos prepostos da recorrente, ficou dias sem energia elétrica (serviço essencial),
impedido de exercer suas atividades rurais e com risco iminente de perda dos frutos do café por ele colhidos. Hipótese em que há que ser considerado o fato que o apelado é pessoa idosa, circunstância que obriga a apelante,m atrapes de seus prepostos, a dispensar-lhe tratamento e atenção compatíveis com a idade, destacando-se, ainda, as diversas visitas que precisou fazer ao escritório local da apelante, assim como ligações telefônicas na tentativa de solucionar o problema. 6.
Considerando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o valor fixado na sentença (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, serve como compensador para o recorrido e sancionador para a recorrente.
7. (...). (TJES, Classe: Apelação Cível, 030190040417, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03/08/2021, Data da Publicação no Diário: 23/08/2021).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL PROCESSUAL CIVIL AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS PARA INADIMPLENTES
DANO MORAL QUANTUM AUMENTADO PARA CINCO MIL REAIS ENTENDIMENTO DESTE TJ RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. No caso em comento, o nome do apelante, foi inscrito nos serviços de proteção ao crédito, em virtude de débitos decorrente de serviços prestados pela apelada, mas que não foram por ele contratados. 2. Ocorre que, em casos como o que se aprecia este
E. Tribunal tem se posicionado no sentido de fixar a verba indenizatória no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia que se adéqua as periculosidades do caso, amolda-se aos comandos principiológicos da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo, portanto, o caráter educativo, sancionatório e da justa compensação que tal natureza indenizatória deve estar revestida, sem que se traduza, todavia, enriquecimento indevido do autor
. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido.(TJES, Classe: Apelação Cível, 069190002753, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 07/11/2022, Data da Publicação no Diário: 30/11/2022).

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

Sem condenação em honorários recursais do §11 do art. 85 do CPC, porquanto já arbitrado o teto de 20% da condenação na sentença examinada.

É como voto

VOTOS VOGAIS

014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL. CORTE E RELIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. AUTORA COMPROVA TER QUITADO FATURAS EM ATRASO SEM QUE A CONCESSIONÁRIA PROMOVESSE A RELIGAÇÃO DOS SERVIÇOS NO PRAZO PREVISTO NA RESOLUÇÃO ANEEL. SUSPENSÃO INDEVIDA DOS SERVIÇOS SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM NÃO EXCESSIVO. RECURSO DESPROVIDO.

1.
A consumidora teve o serviço de energia elétrica suspenso, sem ter sido demonstrada prévia notificação da Concessionária, e mesmo já tendo quitado o débito em aberto, a requerida não providenciou, no prazo previsto pela norma ANEEL 414/2010 - vigente à época-, a imediata religação da energia elétrica, havendo indevida suspensão e falha na prestação dos serviços, a ensejar a sua responsabilidade civil, mormente, diante da inscrição irregular da apelada nos cadastros de proteção ao crédito, restando configurado o dano moral in re ipsa.

2.
Quantia arbitrada na sentença de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) que se amolda aos parâmetros desta Corte em casos análogos e à reprovabilidade da conduta da ré. Precedentes.

3.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.